Tribunal: TJMT
Processo: 0003203-85.2001.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003203-85.2001.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VOLNEI LUIS DREBES - CPF: 482.724.180-53 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO EVENTUAL DE PEDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS DO APELO – FALTA DE EXAME DO PEDIDO RECURSAL SUCESSIVO/SUBORDINADO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL NO ACÓRDÃO, COM SUBSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA – EXAME DO PEDIDO SUBORDINADO PREJUDICADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Não há que se falar em omissão pelo fato do acórdão não haver se manifestado sobre o pedido sucessivo/subordinado, quando expressamente acolheu o pedido principal/subordinante, em razão da própria natureza da prejudicialidade de cumulação eventual dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VOLNEI LUIS DREBES em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0003203-85.2001.8.11.0055 interposto por BANCO DO BRASIL S. A.
“para inverter o ônus sucumbencial, devendo as custas processuais e honorários de sucumbência ficarem a encargo exclusivo do executado/apelado.”
(Id. 132753672).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPUTAR À PARTE EXECUTADA O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ACOLHIMENTO – DESISTÊNCIA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – CONDUTA ÍMPROBA QUE NÃO DEVE SER PREMIADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA COLENDA C MARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo a parte recorrente declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença no ponto em que lhe responsabiliza pelo ônus sucumbencial, descabe falar em ausência de interesse recursal.

O pedido de desistência da ação de execução motivado pela ausência de bens passíveis de penhora de titularidade do executado, não acarreta a condenação da exequente ao ônus de sucumbência, sendo tal encargo de responsabilidade do devedor, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.”
(Id. 132753672).

Em suas razões, de Id. 134161675, a embargante aventa que o acórdão impugnado se revela omisso por não ter enfrentado

a tese sucessiva das razões de apelação quanto à condenação do banco ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do curador especial.

Refere que é
“necessário esclarecer que não foi o exequente o condenado ao pagamento dos honorários em favor deste advogado (na qualidade de curador especial), mas sim, foi decidido que os honorários do curador especial seriam pagos pelo ESTADO
.
”

Afirma que
“outro ponto omisso, refere-se ao fato de que em que pese ter sido invertido o ônus sucumbencial pelo acórdão, o mesmo restou omisso quanto a permanência dos honorários arbitrados em favor deste advogado subscritor, na qualidade de advogado dativo (curador especial), cujo ônus recai sobre o Estado”

Menciona, em seguida, que
“o arbitramento dos honorários ao curador especial independe do êxito da ação e são devidos pelo ESTADO, razão pela qual, ainda que omisso o acórdão, não há razão para que seja cancelado o arbitramento dos honorários ao curador especial, no caso em favor deste advogado”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que haja manifestação quanto às omissões do acórdão a fim de manter o arbitramento do juízo de primeiro grau, dos honorários em favor do advogado, nomeado nos autos curador especial do executado, a serem pagos pelo Estado, visto que o arbitramento dos honorários ao curador especial independe do êxito da ação.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 135002650, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão em que nada influencia ao que já foi decidido nos autos
.

Na hipótese, não há que se falar em omissão acerca do pedido sucessivo.

Isso porque, o apelante deduziu, no âmbito do recurso, como pedido principal a reforma da sentença a fim de que fosse invertido o ônus sucumbencial, de modo a repassar o pagamento integralmente ao apelado. Sucessivamente, caso não fosse o entendimento pela inversão do ônus sucumbencial, pugnou pelo afastamento da sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do curador especial

Houve, portanto, legítima cumulação eventual, razão pela qual o exame do pedido sucessivo somente deveria ser feito na hipótese de não acolhimento do pedido principal/anterior. Do contrário, havendo acolhimento do pedido principal, afastados estarão os pedidos subsidiários/sucessivos, não havendo motivos para examiná-los.

Não é outro o entendimento de Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier. Confira-se:

“O art. 289 [do CPC/73]autoriza a formulação de mais de um pedido, em ordem sucessiva. É a denominada cumulação eventual, pela qual o autor expressa uma sequência de pedidos, em uma verdadeira escala de preferências. Em primeiro lugar, formula o autor o pedido principal (subordinante), a ser conhecido em primeiro plano, que representa aquilo que primordialmente anseia (ou que lhe é mais interessante obter), e, em seguida, um ou alguns pedidos subsidiários (subordinados), em ordem decrescente de interesse, para a eventualidade de o primeiro não ser acolhido. Aquilo que efetivamente representa o anseio de obtenção do autor está no pedido primeiramente formulado, somente se contentando o autor com algum dos demais, se o mais importante (ou mais interessante) não puder ser realizado. Assim, cumpre ao juiz analisar o pedido principal e, somente na hipótese de não ser possível concedê-lo, passar ao julgamento dos subsidiários, também em ordem sucessiva, sempre apreciando o subsequente, na circunstância de não poder acolher o antecedente. (...) E, dada a prejudicialidade, atendendo-se a um dos pedidos, os subsequentes necessariamente estão afastados.”
(TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil, v. 1. 13 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 374.)

No caso dos autos, o acórdão ora atacado acolheu o pedido/requerimento principal da apelação, reformando a sentença no ponto em que fixou o ônus sucumbencial. Desse modo, restou prejudicada a análise do pedido subordinado/sucessivo, pois somente se passaria a seu exame caso afastado aquele pedido principal.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Outrossim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a embargante discorda dos fundamentos esposados na decisão impugnada cumpre questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022